Tribunal: TJES
Processo: 5003807-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003807-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELVECIO MACHADO DE MELLO e outros (2)

AGRAVADO: MURANO IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
.

1. - No
caso,
c
onforme se observa na certidão de julgamento id 8934180 o recurso foi julgado pela colenda Quarta Câmara Cível.
A menção à colenda Terceira Câmara Cível no acórdão id 8990517 (p. 2-3) configura mero erro material e, portanto, deve ser corrigido.

2. -
O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

pelos embargantes
porque
nele foi mencionado que “1. - As questões de ordem pública não sofrem preclusão temporal, mas estão sujeitas à preclusão consumativa. Nesse sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015” (AR n. 6.347/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, data do julgamento: 22-2-2024, data da publicação/fonte: DJe 1-3-2024). 2. - No módulo cognitivo foi alegada nulidade da citação do recorrente Helder e o tema foi objeto de análise na respeitável sentença, em face da qual não há notícia de interposição de recurso de apelação pelos agravantes. A matéria encontra-se, pois, acobertada pela preclusão. 3. - A ilegitimidade ad causam ativa que pode ser suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença é aquela relativa à instauração do módulo executivo. No caso, a agravada figura como credora no título executivo formado no processo, ostentando, assim, legitimidade ad causam para promover a instauração do módulo de cumprimento de sentença”.

3. -
O
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

4. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003807-07.2024.8.08.0000.

EMBARGANTES: HELVÉCIO MACHADO DE MELLO E CELESTE MARIA DE OLIVEIRA MELLO.

EMBARGADA: MURANO IMOBILIÁRIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A
legaram os embargantes, em síntese, que: 1) “da leitura do acórdão lavrado constata-se erro material (ID 8990517 – Pág. 3 e ID 8560313 – Pág. 3) onde há afirmação de que foi julgado pelos componentes da 3ª Câmara Cível”; 2)
deve ser apreciado o pedido de prioridade na tramitação do processo; 3) “Afirmaram e juntaram andamento processual para comprovação (ID Num. 7810505) que a sentença de mérito nunca foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, o que também gera uma nulidade de cunho Constitucional por afronta diretamente o princípio da publicidade (art. 5º, inciso LX, da Constituição federal) e do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), negando eficácia ao que está estabelecido nos arts. 205,§3º, 272, § 2º, 280 e 346, todos do CPC/15”; e 4) “não houve qualquer análise da situação específica dos Embargantes que só tomaram conhecimento do processo quando do cumprimento da sentença, sendo-lhes somente possibilitado a oposição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença a teor do que estabelece o art. 525,§1º, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, o acórdão está aplicando aos Embargantes indistintamente, situação aplicável somente ao Agravante Helder Johnson de Oliveira Mello, sendo omisso e negando eficácia a acima citada norma processual”.

Requereram “SEJAM OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para os fins de suprir corrigir erro material existente e as omissões despontadas”.

Conforme se observa na certidão de julgamento id 8934180 o recurso foi julgado pela colenda Quarta Câmara Cível.
A menção à colenda Terceira Câmara Cível no acórdão id 8990517 (p. 2-3) configura mero erro material e, portanto, deve ser corrigido.

O pedido de prioridade na tramitação do processo por serem os embargantes idosos foi deferido, conforme se observa no relatório.

No mais, o
acórdão não padece dos vícios alegados pelos embargantes porque
nele foi mencionado que “1. - As questões de ordem pública não sofrem preclusão temporal, mas estão sujeitas à preclusão consumativa. Nesse sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015” (AR n. 6.347/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, data do julgamento: 22-2-2024, data da publicação/fonte: DJe 1-3-2024). 2. - No módulo cognitivo foi alegada nulidade da citação do recorrente Helder e o tema foi objeto de análise na respeitável sentença, em face da qual não há notícia de interposição de recurso de apelação pelos agravantes. A matéria encontra-se, pois, acobertada pela preclusão. 3. - A ilegitimidade ad causam ativa que pode ser suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença é aquela relativa à instauração do módulo executivo. No caso, a agravada figura como credora no título executivo formado no processo, ostentando, assim, legitimidade ad causam para promover a instauração do módulo de cumprimento de sentença”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
a
o
recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Voto com o relator